Tribunal: CARF
Processo: 10665.721733/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721733/2011-82
ACÓRDÃO
3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA SER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APURAÇÃO DA COFINS - REGIME NÃO CUMULATIVO.
As receitas decorrentes de prestação de serviços, não enquadradas no
inciso XX do art. 10 da Lei 10.833 de 2003, estão submetidas à sistemática
da não-cumulatividade, nos termos do art. 1o da mesma Lei.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, além
dos juros moratórios à taxa SELIC, estabelecidas em Lei. Princípios,
inclusive constitucionais, são endereçados ao legislador e não ao aplicador
da Lei, que a ela deve obediência.
PIS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE
IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, as
mesmas razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos
motivos de autuação e das razões de impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo – Relator

Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Jorge
Luis Cabral (substituto [a] integral), Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo
Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o lançamento de ofício de Cofins e PIS, no regime não cumulativo, relativo
ao período de 01/01/2006 a 31/12/2008, nos valores de R$ 1.589.269,75 e R$ 4.694,09, já com
multa de ofício e juros de mora.
2.
A fiscalização entendeu que as receitas da recorrente decorrem de
prestação de serviços industriais de manutenção em fornos e caldeiras revestidos de refratários,
não configurando execução de obras de construção civil por administração, empreitada ou
subempreitada, motivo pelo qual aplicou o regime não cumulativo. A empresa, em sentido oposto,
afirma ser empresa de construção civil e pleiteia o enquadramento das receitas na exceção do art.
10, XX, da Lei no 10.833/2003, com sujeição ao regime cumulativo.
3.
Por fidedignidade processual e por retratar adequadamente a demanda,
adoto o relatório da decisão de piso da DRJ:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS e do Programa de Integração Social - PIS, nos montantes
respectivos de R$ 1.589.269,75 e R$ 4.694,09, já computados os juros moratórios
e a multa de ofício.
1) Relatório Fiscal.
O Fisco apresenta o relato do andamento da ação fiscal no Termo de Verificação
Fiscal - TVF, fls. 28 a 37. Após suas considerações iniciais, elenca a documentação
solicitada ao contribuinte através do Termo de Início de Fiscalização.
A empresa, segundo apurado pelo Fisco, "tem por objeto social a prestação de
serviços industriais em construção, reformas e manutenção de alto forno, fornos
de calcinação, fornos de cimento e caldeiras, revestidos de produtos refratários,
nos termos de seu Contrato Social".
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
3
Após recebimento da documentação solicitada, o Fisco detectou irregularidades
na apuração das contribuições para o PIS e COFINS, indagando à contribuinte a
respeito de suas dúvidas: ...
Indagado a respeito da apuração e dos recolhimentos da contribuição Cofins,
responde o contribuinte, verbalmente, que a sua receita estava excluída do
regime de incidência não-cumulativa pois eram decorrentes da execução por
administração ou empreitada, de obras de construção civil, anexando uma cópia
do dispositivo legal.
Na sua contabilidade verificamos que o contribuinte apurou a contribuição para o
Pis, utilizando o regime da não-cumulatividade, inclusive recolhendo esta
contribuição neste regime.
Sendo assim, o contribuinte foi intimado, por intermédio do TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL No 03, a apresentar todos os contratos de execução de obras
de construção civil, por administração, empreitada ou sub empreitada, com
vigência válida nos anos calendários de 2006, 2007 e 2008, nas suas vias originais.
No Caso de o contribuinte não possuir os contratos de execução de obras da
construção civil solicitados, ficou intimado pelo mesmo termo a apresentar
planilha contendo os créditos da contribuição Cofins não-cumulativa, para os
anos-calendário de 2006, 2007 e 2008. ...
Afirma o Fisco que os contratos de execução de obras de construção civil, por
administração, empreitada ou sub empreitada, apresentados pelo contribuinte
são, na realidade, contratos de prestação de serviços industriais, manutenção de
revestimento de refratários dos fornos/equipamentos de cimento. Conclui que o
contribuinte não possui os alegados contratos, que permitiriam seu
enquadramento na apuração cumulativa da COFINS: ...
Sendo assim, como o contribuinte não possui contratos de execução de obras de
construção civil, por administração, empreitada ou sub empreitada, mas sim
contratos de prestação de serviços, e por utilizar como forma de apuração do
imposto de renda da pessoa jurídica o lucro real, nos anos-calendário de 2006,
2007 e 2008, sujeita-se às normas pertinentes à tributação no regime de
nãocumulatividade da contribuição Cofins, à alíquota de 7,6%, e da contribuição
para o Pis, à alíquota de 1,65%, nos termos da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, pois não foi legalmente excluído pelo artigo 10, inciso XX, inserido pela
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004. ...
O Fisco ainda elenca as receitas eventuais apuradas pela empresa, conforme
demonstrado nas fls. 34 e 35.
Ao fim, informa que de posse das notas fiscais de serviços prestados, além das
receitas eventuais, foram apuradas as receitas mensais auferidas pela empresa,
conforme planilha anexada. Foram também deduzidos os créditos que o
contribuinte teria direito: ...
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
4
Com os valores mensais das notas fiscais de serviços prestados e os valores
contabilizados das Receitas Eventuais apuramos o valor mensal das receitas
auferidas, como demonstra a planilha RECEITAS APURADAS anexa.
Das receitas mensais apuradas, deduzimos o valor dos créditos que o contribuinte
tem direito, conforme apresentado, constante da planilha DEMONSTRATIVO DOS
CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES COFINS E PARA O PIS – REGIME NÃO-
CUMULATIVO anexa, e os valores da retenção na fonte das pessoas jurídicas de
direito privado, constante das notas fiscais de serviços prestados, apurando os
valores mensais devidos das contribuições Cofins e para o Pis, como demonstram
as planilhas DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA – COFINS – REGIME
NÃO-CUMULATIVO, dos anos calendário de 2006, 2007 e 2008, e as planilhas
DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL APURADA – PIS – REGIME NÃO-
CUMULATIVO, dos anos-calendário de 2006 e 2008, anexadas a este termo. ...
2) Impugnação.
Irresignada, a interessada apresentou impugnação tempestiva, fls. 1.299 a 1.315,
através da qual contesta as infrações a ela imputadas.
Após um breve relato, alega a nulidade do auto de infração, por este,
segundo seu entendimento, ter deixado de "conter elementos essenciais à sua
existência": ...
Notório, para surtir efeitos, o auto de infração deve conter a assinatura do
autuante, a indicação de seu cargo ou função e o número de seu registro
funcional.
Contudo, no presente auto de infração não se verificam as informações
obrigatórias acima descritas.
De fato, verifica-se apenas o nome a matrícula do autuante, sem a indicação.de
sua função e sem qualquer assinatura.
Do contrário, ao final da folha apenas, digitada, consta apenas a informação
"assinado digitalmente", ou seja, não há qualquer assinatura real ou comprovação
de que tenha sido devidamente assinado pela pessoa indicada. ...
Prossegue, através do item 3.2 da impugnação, discordando da interpretação
dada pelo Fisco, que enquadrou seus contratos, segundo ela de empreitada, como
de prestação de serviços.
Inicialmente repete a afirmação do autuante, que descreve o objeto social da
empresa como "o de construção e reforma em fornos industriais, ou seja, em
edificação ou benfeitoria agregada ao solo": ..
Conforme, descrição do Auditor-Fiscal, o objeto social da Impugnante é
exatamente o de construção e reforma em fornos industriais, ou seja, em
edificação ou benfeitoria agregada ao solo.
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
5
Portanto, não resta dúvidas de que o objeto social da empresa diz respeito à
atuação na construção civil.
Assim, sendo o objeto lícito da empresa a atuação na construção civil, não é
admissível que seja autuada por se considerar que firma contratos de prestação
de serviços e não de construção civil.
Assevera que, independentemente da denominação dada ao contrato, mesmo
tendo este sido chamado de contrato de prestação de serviços, restaria claro que
todos os contratos firmados seriam de empreitada: ...
Portanto, no estrito cumprimento da Lei, resta claro que não importa a
denominação do contrato, mas sim a intenção nele disposta. Nesse
entendimento, resta claro que todos os contratos : firmados pela Impugnante
constituem contratos de realização de obra de construção civil por empreitada.
No mesmo sentido, sobre os contratos de empreitada, é pacífica a doutrina pátria
no sentido de se trata de contrato não solene, ou seja, não há forma prévia
determinada em Lei, podendo o contrato até mesmo ser verbal ou não escrito. ...
Entende que a legislação tributária não discorda que o termo "prestação de
serviços" englobe também o regime de construção civil por empreitada: ...
Em resumo, a interpretação de que a Impugnante atua na prestação de e não na
construção civil é totalmente equivocada, pelas regras de interpretação e pela
definição de construção civil da LC 116/2003, não merecendo prosperar, de modo
que esta sempre recolheu adequadamente os tributos, na alíquota definida no
artigo 10 da Lei 10.833/03.
Diante do exposto, requer seja revista a autuação realizada, sendo o auto de
infração combatido julgado insubsistente e anulado, tendo em vista a
comprovação de a Impugnante de fato enquadra-se no regime tributário sob o
qual adequadamente recolhe seus tributos, sendo a alíquota considerada pela
auditoria totalmente incabível para o presente caso. ...
Levanta, através do item 3.3 da impugnação, o princípio da segurança jurídica,
alegando que em todo o período fiscalizado, agiu conforme orientação da RFB e
da PFN, apurando e recolhendo adequadamente os valores devidos: ...
Cabe aqui destacar, durante todo o período fiscalizado, a Impugnante destacou e
recolheu as contribuições federais conforme orientação decorrente da Receita
Federal e Procuradoria, apurando e recolhendo adequadamente os valores
devidos, eis que nos termos de todos os registros e cadastros a Impugnante é, de
fato, empresa da área de construção civil.
Portanto, adequando-se, a empresa ao recolhimento tributário sob tal regime,
mediante determinação dos Órgãos Públicos competentes, não podem estes,
agora, ainda mais de modo retroativo, considerar que ò regime de tributação da
Impugnante é outro, sob pena de grave afronta ao Princípio da Segurança
Jurídica.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
6
...
Traz diversos entendimentos doutrinários, com a finalidade de reforçar seu
entendimento.
Prossegue contestando a aplicação dos acréscimos legais, primeiramente por
entender ter demonstrado a inexistência dos fatos que levaram à apuração do
tributo (principal). Assim, em seu entendimento, não existindo o principal, não
deveria existir o acessório.
Também, questiona tais acréscimos, por entender que a multa aplicada é
exorbitante e os juros seriam inconstitucionais:
...
Na presente contenda, como não houve ação, isto é, não se comprovou a
incidência do tributo, não há porque se falar em reação (multa), eis que tal multa
teria sido aplicada sobre lançamento feito sem que houvesse prova segura do fato
gerador.
...
Compulsando os autos, notar-se-á que os valores cobrados ultrapassam de toda
sorte a plausível e legal exação justa.
No que diz respeito à multa aplicada, veja-se quão exorbitante de coloca frente ao
valor principal, confrontando sobremaneira a Lei Tributária, especialmente o
Código Tributário Nacional.
No tocante aos juros de mora, a mesma exação fiscal não merece prosperar,
tendo em vista a inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Selic para fins
tributários.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
Diante de todo o exposto, requer:
■ Sejam os autos de infração sob discussão julgados nulos e insubsistentes, eis
que não observaram as determinações legais para sua lavratura;
■ Seja impugnado o presente auto de infração, sendo anulados os respectivos
lançamentos tributários, eis que não enquadrou a Impugnante no regime
tributário adequado;
■ Seja reconhecida a inconstitucionalidade da multa e dos juros cobrados pelo
presente auto de infração, para que os valores atribuídos a título de juros e multa
sejam decotados do presente auto de infração, pois desprovidos de amparo legal;
■ Provar o alegado, por todas as provas em Direito admitidas, sem exceção de
nenhuma;
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
7
...
É o Relatório.

4.
A DRJ julgou improcedente a impugnação com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2008
APURAÇÃO DA COFINS - REGIME NÃO CUMULATIVO.
As receitas decorrentes de prestação de serviços, não enquadradas no inciso XX
do art. 10 da Lei 10.833 de 2003, estão submetidas à sistemática da não-
cumulatividade, nos termos do art. 1o da mesma Lei.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS MORATÓRIOS.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício de 75%, além dos juros
moratórios à taxa SELIC, estabelecidas em Lei. Princípios, inclusive constitucionais,
são endereçados ao legislador e não ao aplicador da Lei, que a ela deve
obediência.
PIS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, as mesmas
razões de decidir relativas à COFINS, em face da similitude dos motivos de
autuação e das razões de impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Em sede de recurso voluntário a recorrente repisa as teses da impugnação
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
7.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
8.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.

Fl. 1389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
8
II. PRELIMINARES
II.1. Decadência.
9.
A recorrente invoca a ocorrência de decadência sob o argumento, em linhas
gerais, de que, tratando-se a Cofins e o PIS de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, e
tendo havido recolhimentos mensais efetuados pela empresa, ainda que em montante inferior ao
que a fiscalização reputou devido, em razão da adoção do regime cumulativo em vez do não
cumulativo, o prazo decadencial deveria ser contado com base no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, isto é, cinco anos a partir da ocorrência de cada fato gerador.
10.
Sustenta, com isso, que, na data da lavratura do Auto de Infração, já teriam
transcorrido mais de cinco anos em relação às competências de 2006 (e, eventualmente, parte de
2007), encontrando-se fulminado o direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário
relativamente a tais períodos.
11.
No caso concreto, a autuação recai sobre diferenças de Cofins decorrentes
de recolhimentos a menor, em razão de a contribuinte ter submetido receitas de prestação de
serviços ao regime cumulativo, quando, segundo a fiscalização, deveriam submeter-se ao regime
não cumulativo.
12.
Conforme a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada na Súmula 555, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não há
pagamento antecipado do montante efetivamente devido, aplica-se o prazo decadencial previsto
no art. 173, inciso I, do CTN.
13.
Os autos indicam que o lançamento foi efetuado dentro do quinquênio
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido realizado. Não há
notícia de que qualquer uma das competências autuadas tenha sido alcançada pelo prazo
decadencial.
14.
Portanto, afasto a preliminar de decadência.

II.2. Alegações de inconstitucionalidade
15.
A contribuinte insurge-se também contra a constitucionalidade da
remuneração da Fazenda mediante juros calculados pela taxa SELIC e contra a própria multa de
ofício, afirmando caráter confiscatório.
16.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entretanto, é órgão
integrante da Administração Pública e, como tal, encontra-se vinculado à legislação vigente, não
lhe cabendo pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de leis.
17.
A esse respeito, a Súmula CARF no 2 dispõe expressamente que:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
9

18.
Desse modo, as alegações de inconstitucionalidade não podem ser acolhidas
nesta esfera. A análise das exigências de juros e multa restringe-se à sua conformidade com a
legislação infraconstitucional aplicável, o que será feito adiante.
III. MÉRITO
19.
No mérito, discute-se se as receitas de prestação de serviços da
contribuinte, relacionadas à manutenção de revestimentos refratários em instalações industriais
de empresas do setor de cimento, estariam abrangidas pela regra do art. 10, inciso XX, da Lei no
10.833/2003, de forma a permanecerem sujeitas ao regime cumulativo da Cofins, ou se, ao
contrário, sujeitam-se ao regime não cumulativo, com a consequente incidência das alíquotas
previstas no art. 2o da referida lei.
20.
O Fisco concluiu que tais receitas não se enquadram como “decorrentes da
execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil” e, por
isso, glosou o tratamento cumulativo indevidamente adotado pela contribuinte, efetuando o
lançamento das diferenças da Cofins não cumulativa, acrescidas de multa de ofício e juros de
mora.
21.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que suas atividades se caracterizam
como empreitadas típicas de construção civil, em razão, sobretudo, de:
a) natureza dos serviços;
b) exigências previdenciárias e cadastrais às quais foi submetida (como registro em
CEI/CNO); c) cláusulas contratuais que utilizam a terminologia “empreitada” e “administração”.
22.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que suas atividades se caracterizam
como empreitadas típicas de construção civil, em razão, sobretudo, de:
23.
Pois bem. A Lei no 10.833/2003 instituiu a sistemática não cumulativa da
Cofins, determinando, em seu art. 1o, que a contribuição incide sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil.
24.
Em regra, portanto, as receitas das pessoas jurídicas sujeitas ao lucro real
submetem-se ao regime não cumulativo, admitindo-se a apuração de créditos nas hipóteses do
art. 3o.
25.
O art. 10 da mesma lei elenca um rol de receitas que, excepcionalmente,
permanecem sujeitas à legislação anterior, isto é, ao regime cumulativo, mesmo que auferidas por
pessoas jurídicas de forma geral sujeitas à não cumulatividade.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
10
26.
No que interessa à controvérsia, o inciso XX do art. 10, na redação aplicável
ao período de apuração, assim dispõe:
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil, até 31 de dezembro de 2006;”

27.
Trata-se de verdadeira exceção à regra geral da não cumulatividade. A
doutrina tributária é uníssona em afirmar que benefícios fiscais, regimes especiais e hipóteses de
exceção devem ser interpretados restritivamente, nos termos do art. 111 do CTN.
28.
Corolário disso é a necessidade de que o contribuinte demonstre, de forma
precisa, que as suas receitas se enquadram, cumulativamente, nos elementos descritos pelo
legislador:
a) que sejam receitas decorrentes de execução;
b) que tal execução se dê por administração, empreitada ou subempreitada;
c) que o objeto dessa execução consista em obras de construção civil;
d) que a relação estabelecida decorra de contrato que efetivamente preveja
a realização da obra de construção civil, com responsabilidade pela execução
e entrega do resultado físico.

29.
A fiscalização, com base nos documentos colhidos, concluiu que a atividade
da contribuinte consiste na prestação de serviços especializados de manutenção de revestimentos
refratários em instalações industriais de empresas cimenteiras, não havendo, em regra,
responsabilidade pela execução global de obra de construção civil, mas sim intervenções
específicas de manutenção de equipamentos e estruturas internas de linhas de produção.
30.
O acórdão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, ao apreciar a
impugnação, examinou os contratos juntados pela contribuinte, salientando, entre outros
aspectos, que aditivo contratual celebrado com empresa do setor de cimento tinha por objeto
“serviços de manutenção de refratários”, sem previsão de construção ou reforma de obra civil
propriamente dita.
31.
A recorrente, em seu recurso voluntário, insiste em que tais contratos
representariam, na prática, empreitadas de construção civil, em grande parte acompanhadas de
exigências previdenciárias (retenções de 11%, matrícula em CEI/CNO etc.), o que demonstraria sua
inserção no setor de construção civil.
32.
Adicionalmente, a recorrente, buscando robustecer sua tese, trouxe em
sede recursal cópia de contrato celebrado com cliente do setor de cimento, destacando a cláusula
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
11
primeira, intitulada “Objeto do Contrato e Escopo dos Serviços”, cujo teor, na parte relevante, é o
seguinte:

33.
Essa cláusula, ao contrário de afastar as conclusões da fiscalização e da
decisão da DRJ, acaba por reforçá-las. Em primeiro lugar, o núcleo do objeto é, de maneira
inequívoca, a prestação de serviços de manutenção no revestimento refratário das linhas de
cimento da contratante. Trata-se de intervenção técnica em equipamentos e estruturas refratárias
já existentes, destinada a garantir a operação e a integridade das linhas de produção de cimento.
34.
Em segundo lugar, as expressões empreitada a preços unitários e homem
hora, administração, dizem respeito, primordialmente, à forma de contratação e de remuneração
dos serviços, seja por preço global, por unidades de serviço executadas ou por hora trabalhada
administrada pela contratada, e não à natureza jurídica do objeto em si.
35.
Nada na cláusula indica que a contratada se responsabilize pela execução e
entrega de uma obra de construção civil, nos termos exigidos pela lei, ou seja, que lhe caiba a
construção, reforma, recuperação ou ampliação de edificação ou benfeitoria que transforme o
espaço físico. O que se descreve é a manutenção de revestimentos refratários em linhas
industriais já instaladas, serviço que, em regra, possui caráter de conservação e manutenção de
equipamentos industriais e de estruturas internas, e não de obra de construção civil autônoma.
36.
Em outros termos, o contrato evidencia típico ajuste de prestação de
serviços de manutenção industrial, ainda que especializada e realizada por engenheiros e técnicos,
e não contrato de empreitada global de obra civil.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
12
37.
Para que se pudesse cogitar do enquadramento no art. 10, inciso XX, seria
necessário demonstrar, por exemplo, que a contratada assumiu a responsabilidade pela
construção de um novo forno, de um novo silo ou de outra obra de engenharia civil, de forma
integrada e com compromisso de entrega da obra pronta. A cláusula transcrita, ao contrário,
delimita exclusivamente serviços de manutenção em revestimentos refratários já instalados.
38.
Assim, a prova nova apresentada pela recorrente não altera o quadro fático
já delineado pela fiscalização e pela DRJ. Ao revés, confirma que a recorrente explora serviços de
manutenção especializada em instalações industriais, sujeitos, em princípio, ao regime não
cumulativo da Cofins.
39.
Ademais, a recorrente não logrou êxito em juntar aos autos elementos
técnicos que pudessem infirmar tal conclusão, como memoriais descritivos de obras, projetos de
engenharia que indiquem construção ou ampliação de estruturas civis, medições de obra civil,
relatórios fotográficos ou laudos que evidenciem a efetiva transformação do espaço físico por
meio de construção ou reforma de benfeitorias em imóveis. O conjunto probatório mantém-se,
portanto, insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
40.
Nesse contexto, concluo, no ponto, que as receitas objeto da autuação não
se enquadram na exceção prevista no art. 10, inciso XX, da Lei no 10.833, de 2003, razão pela qual
devem permanecer submetidas ao regime não cumulativo, tal como entendido pela fiscalização e
pela decisão recorrida.
41.
Por fim, quanto aos acréscimos legais, a DRJ entendeu que: (i) a multa de
ofício de 75% foi corretamente aplicada, por decorrer de lançamento de ofício em hipótese de
falta de pagamento/declaração inexata, exatamente nos termos do art. 44, I, da Lei no
9.430/1996, não havendo que se falar em confisco, por se tratar de penalidade e não de tributo; e
(ii) os juros de mora calculados com base na taxa Selic estão em plena conformidade com o art.
161 do CTN, com os arts. 84 da Lei no 8.981/1995, 13 da Lei no 9.065/1995 e 61 da Lei no
9.430/1996, bem como com a Súmula no 4 do CARF, inexistindo qualquer excesso ou ilegalidade.
Assim, mantenho integralmente a decisão da DRJ, neste ponto, por suas próprias razões.

IV. CONCLUSÃO
42.
DIANTE DO EXPOSTO, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto
em negar provimento ao recurso voluntário.
43.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721733/2011-82
13

Fl. 1395
DF CARF MF
Original